Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-92.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011856-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA MATOS - CPF: 958.201.911-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2017 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, é firme no sentido de que “o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LUIZ PAULO DA SILVA MATOS

AGRAVADO
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Luiz Paulo da Silva Matos
,

contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147069651), denegou
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus.

Nas razões recursais,

o Agravante retoma a narrativa inicial, alegando que,
a preterição das vagas dos candidatos classificados no cadastro de reserva por meio de contratações precárias e temporárias, confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação.

Pugna, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja
reconhecido o direito à nomeação no cargo de
Professor da Educação Básica/Matemática
, no Município de Água Boa/MT.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID n. 157534659.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Luiz Paulo da Silva Matos
,

contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora ao
(
Id. 147069651), denegou
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus.

Nas razões recursais,

o Agravante alega que
a preterição das vagas dos candidatos classificados no cadastro de reserva por meio de contratações precárias e temporárias, confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação.

Pugna, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja
reconhecido o direito à nomeação no cargo de
Professor da Educação Básica/Matemática
, no Município de Água Boa/MT.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante ora Apelante participou do Concurso Público, regido pelo Edital nº 01/2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Professor – Educação Básica/Matemática
que
,
previa a existência de 3 (três) vagas

para a cidade de Água Boa/MT,

do qual restou classificado em 8ª

posição, e que

de acordo com a chamada “Lista Azul” houve a nomeação de 5 (cinco) candidatos, porém, apenas 3 (três) tomaram posse de fato, por isso, entende que
02 (dois) novos candidatos devem ser chamados, sendo o 6º e 7º colocados, ficando o Agravante, em 8º lugar, como o próximo aguardando a possibilidade de nomeação caso um destes candidatos também não sejam empossados.

Assevera que, durante o prazo de vigência do concurso, a SEDUC publicou o edital nº 008/2021/GS/SEDUC/MT, processo seletivo simplificado para contratos temporários para diversos municípios, incluindo o município de Água Boa, aprovando e nomeando alguns candidatos, ocorrendo preterição.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reconsideração da decisão agravada que denegou a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus.

In casu
,
verifica-se que os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Isso porque, é cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.

Sabe-se que, a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, é firme no sentido de que “o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, orienta que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.
2. (...).

(AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019). (Destaquei).

De fato, mesmo que fosse considerar, neste caso concreto, a existência de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, como quer fazer crer o Agravante, entendo que essa situação não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos classificados fora do número das vagas ofertadas no edital.

Com efeito, o provimento dos cargos efetivos depende da análise discricionária da Administração Pública, moldado pelo crivo da conveniência e da oportunidade, porque, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a impedir eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos classificados em colocação além do número de vagas, ou seja, a Administração possui discricionariedade para, observado o ordenamento jurídico, prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade.

Assim, a vacância ou surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no Edital. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração
: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente,
é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, julgado em 09/12/2015, DJe-072, divulg. 15-4-2016, public. 18-4-2016). (Destaquei).

Portanto, sem

razão o Agravante ao afirmar que a
preterição das vagas dos candidatos classificados no cadastro de reserva por meio de contratações precárias e temporárias, confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023